Tribunal: TJPA
Processo: 0809929-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809929-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: CYNTHIA OLIVEIRA CARVALHO

PROCURADOR: BEATRIZ FIGUEIREDO LEVY, PAULA THAINA RAMOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE JUSTIFIQUE A OPOSIÇÃO ACLARATÓRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. FUNDAMENTOS JÁ DISCUTIDOS EM DECISÕES ANTERIORES, NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de vícios que justifiquem a oposição dos Embargos, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

3.

O teor da minuta que se alega omissão sequer foi fundamento do pedido da parte, que, por sua vez, tão somente traz à baila novamente questões de direito referentes à preclusão consumativa pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, matéria a qual o Tribunal já havia discutido.

4.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, já qualificado nos autos e devidamente representado, em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo ora embargante em ID 8101138, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não é cabível a interposição sucessiva de dois recursos contra a mesma decisão, por encontrar óbice no princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Preclusão operada.

2.

A impugnação de decisão interlocutória por meio de Agravo de Instrumento concomitante aos Embargos de Declaração; opostos, primeiramente, os aclaratórios, torna-se inviável o conhecimento do recurso de Agravo.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento.

Resumidamente, alega omissão e obscuridade do acórdão em relação à questão suscitada na minuta de seu referido Agravo Interno, no que toca o cerne da não prejudicialidade da decisão dos embargos de declaração proferida pelo magistrado de primeiro grau e o julgamento do agravo de instrumento que atacou a mesma decisão embargada de declaração. Como argumento, aduz que ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento, os Embargos de Declaração opostos ante o juízo primevo já havia sido julgado, de forma que a análise do recurso apresentado à corte colegiada não afetaria a decisão proferida nos embargos, uma vez que foram mantidos integralmente os termos da decisão que originou ambos os recursos.

Ao final requer, nos embargos que agora analiso, opostos em face do acórdão de minha relatoria, que seja conhecido e apreciado seu agravo de instrumento, para que, ao final, seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 14009044.

É sucinto o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de outubro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, visto que não há de se falar em qualquer omissão ou obscuridade existente no acórdão, diferentemente do que defende o embargante.

Passo a explicar.

Sabe-se que os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, partindo do pressuposto processual de que a matéria suscitada sequer guarda correlação com alguma das hipóteses de cabimento recursal, prelecionada pelo artigo 1.022, do CPC, inexistindo discussão fundamentadamente acerca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar, o que percebo não ser o caso na presente demanda.

Pelo contrário, ao meu sentir, as alegações suscitadas representam mero inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração, pois, como se sabe, os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal
[1]
.

No caso, no que pese o embargante insurge-se alegando omissão no acórdão da 2ª Turma de Direito Privado em relação a sua respectiva minuta, percebo que, em verdade, fundamenta sua argumentação em questões que já foram alvo de anterior análise por este órgão jurisdicional, questionando, mais uma vez, a incidência do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa pela interposição simultânea de recursos em uma mesma decisão (ID 28419051 - Primeiro Grau), pugnando pelo seu afastamento, mérito que observo já ter sido discutido e esgotado, não somente na decisão embargada, como também na anterior à esta, disponível em ID 7615169 e 13378542.

Dessa feita, no meu entendimento, os argumentos do Embargante deixam de
apontar eventual vício no acórdão embargado, de maneira que justificasse sua oposição, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
repetindo alegações
relacionadas ao mérito dos recursos anteriormente interpostos e julgados de maneira fundamentada, motivo pelo qual
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão recorrido.

No mais, considerando que suas razões se reduzem a enfrentar matéria de direito já replicada e esgotada em manifestações anteriores, inexistindo vícios a serem sanados, entendo que os presentes Embargos de Declaração têm natureza manifestamente protelatória, dando azo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não foram apontados quaisquer vícios no v. acórdão embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1636599 SP 2019/0377356-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Belém, 28/11/2023